Tribunal: TJSP
Processo: 1500779-17.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Desclassificação para porte de drogas para uso pessoal devida – Fragilidade do conjunto probatório acerca da efetiva mercancia – Dúvida razoável que deve favorecer o réu – Aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 08 (oito) meses, conforme dispõe o parágrafo 4o, do artigo 28, da Lei no 11.343/06 – Recurso parcialmente provido.